Tribunal: STF
Processo: HC 213201
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-18
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Demora no julgamento de revisão criminal pelo Superior Tribunal de Justiça. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Vistos etc. 



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Eugênio Carlo Balliano Malavasi e outro(s) em favor de Gabriel Dias dos Santos Filho, contra conduta omissiva da Relatora da RvCr nº 5.657/DF, Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça.



    O Paciente foi condenado às penas de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção pela prática do delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12, da Lei 10.826/03), 1 (um) ano de reclusão pela prática do crime de receptação (art. 180, caput, do Código Penal) e 1 (um) ano de reclusão pela prática de crime ambiental (art. 56, caput, da Lei 9.605/98). 



    No presente habeas corpus, o Impetrante alega, em síntese, demora injustificada da Corte Superior para o julgamento da RvCr 5.657/DF, conclusos os autos desde 06.1.2022. Sustenta, em síntese, a possibilidade de substituição da prisão preventiva por restritivas de direitos, porquanto “não se tratou de reincidência específica, tampouco de crime grave (cometido com violência ou grave ameaça à pessoa) e que a medida se mostraria socialmente recomendada ao caso concreto”. Requer, em medida liminar e no mérito, ‘seja a pena privativa de liberdade substituída por penas restritivas de direitos ou, subsidiariamente, que seja determinado o julgamento meritório da revisão criminal nº 5.657/DF’. 



    É o relatório.



    Decido.



    Em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, verifico que o RvCr nº 5.657/DF foi distribuído à Ministra Laurita Vaz em 13.9.2021. Remetidos os autos para abertura de vista ao Ministério Público, retornaram conclusos para julgamento, com o parecer ministerial, em 06.01.2022. 



    Ao exame dos autos, reputo não configurada a alegada demora no julgamento do referido feito, distribuído na Corte Superior há, aproximadamente, 6 meses e com autos conclusos para julgamento há 3 meses. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, ‘a quantidade de demandas em trâmite no órgão judicial, a complexidade e a natureza das causas postas em juízo são fatores que não podem ser ignorados nesse exame de regularidade do desenvolvimento do processo. Em suma, não há inércia ou excesso de prazo atribuíveis ao Poder Judiciário a justificar a intervenção desta CORTE na ordem de trabalhos do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, qualquer juízo desta CORTE, enquanto não apreciadas pelo STJ as irresignações postas na presente impetração, implicaria supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências, o que não é admitido pela jurisprudência do STF (HC 196.351-AgR/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 05.3.2021) e não se identifica, a princípio, uma tramitação heterodoxa do feito imputável apenas ao aparelho judiciário, tampouco configurada situação anômala que compromete a efetividade do processo ou desprezo estatal pela liberdade do cidadão (HC 142.177/RS, Rel. Min. Celso de Mello).



    Ademais, ‘está sedimentado, em ambas as Turmas da Suprema Corte, que a demora no julgamento do writ impetrado ao Superior Tribunal de Justiça, por si só, não pode ser interpretada como negativa de prestação jurisdicional’ (HC 132.610-AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli).



    Ressalto, por fim, que à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à tese de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Encaminhe-se cópia desta decisão à Ministra Relatora do RvCr nº 5.657/DF do Superior Tribunal de Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora